Tribunal: TRF3
Processo: 0001984-10.2008.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
394/1197)

0001984-10.2008.4.03.6114

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PROPOSTA DE REVISÃO DA TESE. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS.

- A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento da questão de ordem nos REsps n. 1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP e 1.734.698/SP - acórdão publicado no DJe de 3/12/2018, acolheu proposta de revisão de entendimento firmado em tese repetitiva, relativa ao Tema 692, quanto à possibilidade da devolução de valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada.

- Determinada a suspensão, em todo o país, dos processos que discutem a matéria, até que se decida pela aplicação, revisão ou distinção do Tema 692/STJ.

- Apelação conhecida e provida em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001984-10.2008.4.03.6114

RELATOR: Gab. 31 - DES. F

Inteiro teor:
394/1197)

0001984-10.2008.4.03.6114

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PROPOSTA DE REVISÃO DA TESE. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS.

- A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento da questão de ordem nos REsps n. 1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP e 1.734.698/SP - acórdão publicado no DJe de 3/12/2018, acolheu proposta de revisão de entendimento firmado em tese repetitiva, relativa ao Tema 692, quanto à possibilidade da devolução de valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada.

- Determinada a suspensão, em todo o país, dos processos que discutem a matéria, até que se decida pela aplicação, revisão ou distinção do Tema 692/STJ.

- Apelação conhecida e provida em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001984-10.2008.4.03.6114

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ DOIA CAVALCANTI

Advogado do(a) APELADO: GILBERTO ORSOLAN JAQUES - SP216898-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001984-10.2008.4.03.6114

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ DOIA CAVALCANTI

Advogado do(a) APELADO: GILBERTO ORSOLAN JAQUES - SP216898-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: trata-se de apelação interposta pelo INSS em face da sentença que indeferiu o requerimento de execução.

Requer a reforma da sentença, sob a alegação de que cabe a devolução, nesses autos, dos valores recebidos em decorrência de ordem judicial posteriormente cassada.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001984-10.2008.4.03.6114

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ DOIA CAVALCANTI

Advogado do(a) APELADO: GILBERTO ORSOLAN JAQUES - SP216898-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: conheço do recurso, em razão da satisfação de seus requisitos.

Discute-se a possibilidade de restituição, nos mesmos autos, dos valores pagos à parte autora a título de tutela antecipada concedida, posteriormente cassada (em segundo grau).

O decisum julgou improcedente o pedido de benefício e cassou a tutela específica concedida na sentença. A autarquia previdenciária pretende sejam devolvidos os valores pagos em cumprimento à antecipação da tutela jurídica.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento da questão de ordem nos REsps n. 1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP e 1.734.698/SP - acórdão publicado no DJe de 3/12/2018 -, acolheu proposta de revisão de entendimento firmado em tese repetitiva, relativa ao Tema 692, quanto à possibilidade da devolução de valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada.

Houve determinação de suspensão, em todo o país, dos processos que discutem a matéria, até que se decida pela aplicação, revisão ou distinção do Tema 692/STJ.

Dessa forma, impõe-se seja observada a determinação do c. Superior Tribunal de Justiça.

Isso posto, dou parcial provimento à apelação, para determinar seja observada a decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, cujo comando é a suspensão, em todo o país, dos processos que discutam a possibilidade de devolução de valores recebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PROPOSTA DE REVISÃO DA TESE. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS.

- A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento da questão de ordem nos REsps n. 1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP e 1.734.698/SP - acórdão publicado no DJe de 3/12/2018, acolheu proposta de revisão de entendimento firmado em tese repetitiva, relativa ao Tema 692, quanto à possibilidade da devolução de valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada.

- Determinada a suspensão, em todo o país, dos processos que discutem a matéria, até que se decida pela aplicação, revisão ou distinção do Tema 692/STJ.

- Apelação conhecida e provida em parte. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.